Tribunal: TJES
Processo: 5029311-42.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029311-42.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO LIMA DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5029311-42.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MARCIO LIMA DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TRÊS VEZES). MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MÁRCIO LIMA DE ARAÚJO em face da decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por três vezes (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), após o acusado supostamente efetuar disparos de arma de fogo contra viatura descaracterizada ocupada por três policiais civis em diligência investigativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, ou se cabe a impronúncia por ausência de elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, exigindo apenas o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra amparo no Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, Relatório de Dados de Telefone Celular, Auto de Reconhecimento de Objetos e Relatório de Investigação.

Os indícios de autoria sustentam-se nos depoimentos colhidos em juízo, em que investigadores de polícia confirmaram a dinâmica dos fatos e realizaram o reconhecimento do acusado.

A apreensão de telefone celular e mira laser deixados pelo acusado no local durante a fuga corrobora a tese acusatória e reforça o nexo de autoria.

Eventuais dúvidas sobre o mérito da causa devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao procedimento do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia não exige juízo de certeza necessário à condenação, bastando a prova da materialidade e indícios de autoria.

Existindo elementos que confiram verossimilhança à tese acusatória, cabe ao Tribunal do Júri o julgamento soberano do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/09/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 16/12/2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5029311-42.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MARCIO LIMA DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MÁRCIO LIMA DE ARAÚJO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 17416335), por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 03 (três) vezes.

Em razões recursais (ID 18623207, p. 16/49), a defesa postula a impronúncia, sustentando a ausência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que a decisão de pronúncia estaria fundada exclusivamente na palavra das vítimas.

Extrai-se da denúncia (ID 18623208, pp. 26/28) que:

“(...)
no dia 23 de janeiro de 2024, por volta das 17h00min, na Rua dos Lavradores, Morro da Mariazinha, bairro Operário, Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, agindo com vontade assassina, efetuou disparos de arma de fogo contra Policiais Civis atuantes na DHPP de Cariacica, PCES Ivando Moreira Siqueira, PCES Claudir Campos França e PCES João Victor Fernandes Dal Monte, apenas não tendo consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que os agentes prontamente reagiram à injusta agressão e revidaram o ataque.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos, as vítimas se deslocaram até o bairro Operário a fim de realizarem diligências investigativas acerca dos homicídios ocorridos recentemente nesta cidade, quando foram alvos de disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado, que se trata de um perigoso traficante que chefia o tráfico naquela região.

Segundo consta, ao avistar a viatura (que estava descaracterizada) entrando no Morro, MARCIO imaginou que se tratavam de traficantes rivais, razão pela qual imediatamente empunhou a arma de fogo de que trazia consigo e proferiu as seguintes palavras “VAI MORRER, DESGRAÇA”, na sequência começou a disparar na direção do veículo, ao passo que os agentes tiveram que revidar a agressão injusta sofrida para evitar serem atingidos.

Após o revide pelos policiais, MARCIO empreendeu fuga para a região de mata que fica próximo ao local, tomando rumo desconhecido. No entanto, deixou cair um celular e uma mira laser que estava acoplada a sua arma de fogo.

Além de ser notoriamente conhecido da guarnição por seu histórico criminal e figurar como suspeito em investigações de pelo menos três crimes de homicídio diferentes, apurou-se em relatório de investigação que o denunciado atualmente chefia o tráfico de drogas na região do bairro Operário, ao passo que além de captar jovens para a traficância, ainda amedronta os moradores daquele local, tratando-se de um indivíduo muito perigoso.

Como se vê, o crime foi praticado por motivo torpe, decorrente da guerra do tráfico de drogas, uma vez que ao avistar a viatura descaracterizada, MARCIO imaginou que o veículo estava ocupado por traficantes rivais, razão pela qual efetuou os disparos visando matá-los.

Ademais, notório que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram recebidas a tiros pelo denunciado, em via pública, enquanto faziam um trabalho de investigação.
(...)

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o acusado foi pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A

prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência (ID 18623211, p. 30/34), no Laudo Pericial (ID 18623208, p. 125/129), do Relatório dos Dados Extraídos de Telefone Celular (ID 18623208, p. 60), no Auto de Reconhecimento de Objetos (ID 18623210, pp. 115/16), no Relatório Final (ID 18623210, pp. 05/17), no Relatório de Investigação (ID 18623210, pp. 114/124) e nos depoimentos colhidos.

Quanto aos
indícios de autoria
, constata-se a existência de elementos produzidos em juízo que conferem verossimilhança à tese da acusação.

Destaca-se, entre os elementos colhidos na fase investigativa, o depoimento do investigador Ivando Siqueira que, em sede policial, assim declarou:

(...) Que um dos indivíduos que estavam no local foi identificado como MARCIO LIMA DE ARAÚJO, vulgo "MARCINHO", "TIO", "NEYMAR" e este estava de posse de uma arma de fogo, tipo pistola, oxidada e apontou o armamento para a viatura e começou a gritar: "VAI MORRER DESGRAÇA" e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo contra a viatura e, por consequência, contra os policiais que estavam em seu interior; (...) Que nenhum dos policiais foi atingido pelos disparos de arma de fogo, efetuados pelo MÁRCIO LIMA DE ARAÚJO, vulgo "MARCINHO", "TIO" e "NEYMAR", nem mesmo a viatura foi danificada; (...) Que durante a fuga, MÁRCIO deixou cair 01 (um) aparelho de telefone celular, marca LGK45, de cor preta, que estava desbloqueado, bem como uma mira laser, que estava acoplada na pistola que ele empunhava durante os disparos; (...) Que nesse momento ao ser mostrado o álbum de suspeitos desta Delegacia especializada, o declarante reconhece, sem sombras de dúvidas, a foto de Nº 02 como sendo "MÁRCIO", identificado nesta Delegacia como sendo "MÁRCIO LIMA DE ARAÚJO", vulgo "MARCINHO", "TIO" ou "NEYMAR". (...) (ID 18623210, pp. 92/94)

Em juízo (ID 18623207, p. 100), o investigador confirmou os fatos narrados em sede policial. Relatou que a equipe estava no local para investigar outro crime quando foi surpreendida pelo réu, que surgiu de uma esquina já efetuando disparos de arma de fogo contra a viatura. Esclareceu que, por estar no banco do carona, desembarcou do veículo e revidou os disparos para proteger a si e aos colegas. Iniciou-se uma perseguição na qual o réu não foi capturado, contudo, durante a fuga, o acusado deixou cair o telefone celular e uma mira laser, objetos que foram devidamente recolhidos.

No mesmo sentido, o investigador Claudir França, também em juízo, confirmou os fatos narrados e esclareceu como se deu a ocorrência. Questionado sobre o reconhecimento do atirador, respondeu que não conhecia o réu previamente, pois estava apenas prestando apoio à diligência, mas que os colegas lotados na unidade daquela área reconheceram o acusado, no ato, como sendo Márcio Lima de Araújo.

Em suma, a decisão de pronúncia revela-se acertada, porquanto fundamentada em elementos de convicção que amparam, em tese, a versão acusatória de que o réu praticou três tentativas de homicídio qualificado.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)